Tribunal: TJSP
Processo: 0007305-41.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Unificação de penas – Pedido para que o cálculo de penas tenha como data-base a da última prisão, para progressão de regime e da primeira prisão, para livramento condicional – Pedido de reconhecimento da primariedade do sentenciado – POSSIBILIDADE EM PARTE – Prática do segundo delito é anterior ao trânsito em julgado da primeira condenação, não se configurando a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Unificação de penas – Pedido para que o cálculo de penas tenha como data-base a da última prisão, para progressão de regime e da primeira prisão, para livramento condicional – Pedido de reconhecimento da primariedade do sentenciado – POSSIBILIDADE EM PARTE – Prática do segundo delito é anterior ao trânsito em julgado da primeira condenação, não se configurando a reincidência, nos termos do art. 63 do CP – Data-base para efeito de progressão e livramento condicional - Inteligência dos artigos 75, §2o do CP, art. 106, §2o e 111 e parágrafo único, ambos da LEP – A data do trânsito em julgado para a acusação é circunstância mais prejudicial ao preso, não se tratando de circunstancia a que ele tenha dado causa – Data a ser considerada deve ser a da última prisão, inclusive, para livramento por se tratar de benefício mais amplo - Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007305-41.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
PETHERSON DOUGLAS DE MELO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso interposto por PETHERSON
DOUGLAS DE MELO, para considerá-lo primário, bem como para fixar como
data-base, para contagem de benefícios (progressão e livramento condicional), a
data da última prisão, qual seja, 13/4/2016. Vencido o Exmo. Sr. Desembargador
César Mecchi Morales, 2o Juiz, que declara., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41427
AGRV.No: 0007305-41.2019.8.26.0496 - digital
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR 6
AGTE. : PETHERSON DOUGLAS DE MELO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. HÉLIO BENEDINI RAVAGNANI
AGRAVO EM EXECUÇÃO Unificação de penas
Pedido para que o cálculo de penas tenha como data-
base a da última prisão, para progressão de regime e da
primeira prisão, para livramento condicional Pedido
de reconhecimento da primariedade do sentenciado
POSSIBILIDADE EM PARTE Prática do segundo
delito é anterior ao trânsito em julgado da primeira
condenação, não se configurando a reincidência, nos
termos do art. 63 do CP Data-base para efeito de
progressão e livramento condicional - Inteligência dos
artigos 75, §2o do CP, art. 106, §2o e 111 e parágrafo
único, ambos da LEP A data do trânsito em julgado
para a acusação é circunstância mais prejudicial ao
preso, não se tratando de circunstancia a que ele tenha
dado causa Data a ser considerada deve ser a da
última prisão, inclusive, para livramento por se tratar
de benefício mais amplo - Recurso provido
parcialmente.
Em agravo de execução pretende PETHERSON
DOUGLAS DE MELO que seja reformada a decisão r. proferida
pelo
MM.
Juízo
de
Direito
da
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 6a
RAJ
UR 6
Ribeirão Preto, que aos 2/8/2019, que
homologou o cálculo de penas do sentenciado, considerando
que a data-base, para fins de benefícios é a do trânsito
em julgado, da última condenação, 26/3/2018 (fls. 15/18).
Alega o agravante a data-base correta para
fins de progressão é a data da última prisão, qual seja,
13/4/2016 e para livramento condicional, a data da
primeira prisão, qual seja, 14/1/2014, bem como que a
fração aplicada para fins de livramento é de 1/3, pois o
agravante é primário (fls. 1/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apresentada a contraminuta do agravo, o
agravado requer seja mantida a r. decisão atacada por seus
próprios fundamentos (fls. 53/69). Mantida a decisão
agravada (fls. 70).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é
pelo não provimento do agravo (fls. 78/83).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Segundo consta, o agravado cumpre pena por
dois delitos, condenado às penas de 14 (quatorze) anos, 8
(oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, sendo o
primeiro delito praticado em 4/8/2013 (homicídio simples
tentado) e o segundo em 13/4/2016 (roubo e porte ilegal de
arma de fogo), sendo esta a última prisão de PETHERSON.
O trânsito em julgado da condenação pelo
homicídio simples tentado, ocorreu em 26/3/2018, enquanto
o acórdão que redimensionou a pena do roubo e do porte de
arma é datado de 27/3/2018.
O Art.
63
do
Código
Penal
determina:
“Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo
crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no
País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime
anterior”.
Sendo
assim,
PETHERSON
é
primário,
ao
contrário do que a decisão aqui atacada afirma.
Dessa forma, a fração a se exigir para o
livramento condicional é de 1/3 (um terço).
No que diz respeito à data-base para efeito
de progressão e livramento condicional, vejamos.
O art. 75, §2o do Código Penal dá conta de
que:
“Sobrevindo condenação por fato posterior ao
início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação,
desprezando-se, para esse fim, o período de pena já
cumprido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 106, §2o, da Lei da Execução Penal,
por sua vez, determina que:
“A guia de recolhimento será retificada
sempre que sobrevier modificação quanto ao início da
execução ou ao tempo de duração da pena.”
Já o art. 111 da Lei de Execução Penal reza:
“Quando houver condenação por mais de um
crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no
curso da execução, somar-se-á pena ao restante da que está
sendo cumprida, para determinação do regime.”
Pela
leitura
dos
artigos
supracitados,
verifica-se, que com a unificação das penas, a data da
prática do último delito (13/4/2016), é que deve ser
considerada como novo marco inicial para contagem do lapso
temporal, para efeito de progressão de regime.
Ressalto aqui, mudança no meu entendimento,
tendo
em
vista
entendimento
esposado
pelo
Superior
Tribunal de Justiça, nesse sentido e repensando melhor
sobre a matéria, chego à conclusão de que considerar o
trânsito em julgado para a acusação da última condenação é
um tratamento muito mais prejudicial ao réu que responde
ao feito encarcerado e, por vários motivos, tem o
andamento do feito prolongado no tempo, estendendo-se mais
ainda o trânsito em julgado da decisão condenatória,
salientando-se, ainda, que não se tratam de atos
atribuídos ao sentenciado, mas sim, atos judiciais.
Quanto ao livramento condicional, entendo
que a data a ser considerada como data-base, também é a da
última prisão, ao contrário do que o agravante requer.
Isto porque, não há sentido em se conceder benefício tão
amplo, levando em consideração que ele praticou outro
delito e essa data nada representar.
Se a ultima data de prisão é considerada
para efeito de progressão, que é um benefício mais
restrito, com mais razão, deve ser aplicada para o
livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao presente agravo interposto por PETHERSON
DOUGLAS DE MELO, para considerá-lo primário, bem como para
fixar
como
data-base,
para
contagem
de
benefícios
(progressão e livramento condicional), a data da última
prisão, qual seja, 13/4/2016.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14.462
Agravo de Execução Penal no 0007305-41.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: PETHERSON DOUGLAS DE MELO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso
divergir
da
douta
maioria,
persistindo
no
entendimento de que a data-base para progressão de regime deve ser a do
deferimento do último benefício análogo.
O art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação
originária (vigente ao tempo dos fatos) estabelecia dois requisitos para
progressão para regime menos rigoroso: a) o cumprimento de “ao menos um
sexto da pena no regime anterior” e b) o “mérito” do apenado “indicar a
progressão”.
O lapso temporal, portanto, é fixado em fração mínima,
não em prazo fatal e peremptório. Somente terá direito à benesse aquele que,
além do período mínimo, tiver reconhecido o preenchimento do requisito
subjetivo o mérito.
Inúmeros precedentes desta Corte orientam-se nesse
sentido: Agravo n. 9000062-69.2019.8.26.0114, 5a. Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Cláudia Fanucchi; Agravo n. 0001225-61.2019.8.26.0496,
5a. Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro; Agravo n.
9001611-83.2017.8.26.0050, 5a. Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Pinheiro
Franco).
Em data recente, essa orientação foi reafirmada em
acórdão da Col. 7a. Câmara de Direito Criminal, assim ementado:
“Agravo em Execução Penal Insurgimento quanto à
forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova
progressão de regime prisional Termo inicial para o cômputo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que
autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso
completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime
anterior, evitando-se censurável 'progressão por salto (Súmula n. 491 do
STJ) (....)
Agravo desprovido.” (Agravo em Execução n.
0006749-61.2019.8.26.0521, rel. Des. Otávio Rocha).
E havendo superveniência de nova condenação, ainda que o
crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena, a data-
base para concessão de benefícios é o trânsito em julgado da nova
condenação, conforme recentemente reafirmou a Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal (Ag. Reg. RE 1.239.389/RS, j. 29/11/2019, m.v., rel. min.
Alexandre de Moraes).
Por essas razões, renovadas as vênias, meu voto é pelo
desprovimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
10B48BA2
6
7
Declarações de
Votos
CESAR MECCHI MORALES
10D02E49
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0007305-41.2019.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.